Tribunal: STF
Processo: HC 230964
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 7 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decurso do tempo, mais de 7 anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “a fim de que seja anulada a decisão do Tribunal de Justiça, que impôs ao paciente reprimenda corporal superior àquela permitida pelo ordenamento jurídico, em nítida afronta ao princípio da non reformatio in pejus, para o fim de restabelecer ao paciente a dosimetria aplicada na condenação de primeiro grau ou, subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos à segunda instância, a fim de que nova decisão seja proferida, com observância aos limites impostos na decisão condenatória anterior”. De forma subsidiária, pleiteia “o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e individualização das penas”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O paciente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do (duas vezes), c/c o art. 70, do Código Penal.



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação, desclassificou o crime previsto no art. 217-A do Código Penal para o delito tipificado no art. 214, c/c os arts. 224, a, e 70, do mesmo Código. Nessas condições, a Corte estadual reduziu a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de duas vítimas menores de 14 anos à época dos fatos, o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator